Tribunal: STF
Processo: RHC 176190
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e roubo. Execução penal. Reconhecimento da reincidência. Ofensa à coisa julgada e reformatio in pejus. Não caracterização. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública de Minas Gerais em favor de Carlos Henrique dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 493.043/MG. 
    O Juízo da execução penal de Ribeirão das Neves/MG determinou o afastamento da reincidência anotada contra o Recorrente e retificou o seu atestado de penas a cumprir, no que diz à execução da pena definitiva de 13 anos, 06 meses e 21 dias pelos delitos de tráfico privilegiado e roubo.
    Extraio do acórdão recorrido:
    ”AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NO TÍTULO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que compete ao Juízo das Execuções Penais aferir todos os elementos necessários à correta e individualizada execução da pena, razão pela qual lhe é permitido decidir acerca da existência de condições pessoais que interessem à fase executiva, como é o caso da reincidência, ainda que esta circunstância não tenha sido reconhecida no título condenatório.
    2. Não importa que o Apenado tenha sido considerado primário no édito condenatório, tendo em vista que a análise das circunstâncias pessoais (reincidência ou primariedade) é de competência do juízo da execução no momento do deferimento, ou não, dos benefícios.
    3. Agravo regimental desprovido.
    No presente recurso ordinário, o Recorrente insurge-se, em síntese, contra o reconhecimento da reincidência na fase de execução da pena. Aponta ofensa à coisa julgada e ocorrência de reformatio in pejus. Menciona a ADPF 347 para sustentar o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. Requer, em medida liminar e no mérito, o decote da agravante de reincidência e a consequente retificação do atestado de pena do Recorrente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    De partida, verifico que a Corte local assentou que ‘a Reincidência do agravado foi devidamente reconhecida em sentença penal transitada em julgado’. Em razão disso, a Corte local concluiu que a ‘Reincidência, reconhecida em sentença penal condenatória, deve repercutir na Execução Penal’ (evento 1, fls. 328-33).
    Tão somente esse fato - a afirmação da Corte local no sentido de que a reincidência fora reconhecida no processo penal condenatório, e não apenas da execução penal –, enseja fundamento suficiente para o juízo de improcedência do presente recurso, porquanto, nessas condições, não se confirmam as alegadas ofensas à coisa julgada e ao princípio da no reformatio in pejus.
    De qualquer modo, a compreensão desta Suprema Corte é no sentido de ser viável o reconhecimento da reincidência pelo Juízo da execução penal, para fins de cálculo dos benefícios por ocasião do cumprimento da pena, mesmo nas hipóteses em que tal circunstância não tenha sido valorada, na dosimetria, pelo Juízo da condenação. 
    A Lei 7.210/84 estabelece competir ao Juízo da execução as decisões sobre soma ou unificação de penas, progressão ou regressão nos regimes, detração ou remição da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, incidentes da execução, dentre outras relativas à execução penal (artigo 66, inciso III). 
    No exercício desse mister, é possível a ‘aferição, pelo juízo da execução, do cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos que dizem respeito às condições pessoais do sentenciado. E não poderia ser diferente, pois o magistrado responsável pela condução da execução detém todo o histórico e evolução do detento para fins de concessão de benefícios e individualização da execução da pena’ (RH 160.620, Min. Dias Toffoli). Na mesma direção, ‘O reconhecimento da circunstância legal agravante da reincidência (art. 61, I, do Código penal), para fins de agravamento da pena do réu, incumbe ao juiz natural do processo de conhecimento. De outro lado, a aferição dessa condição pessoal para fins de concessão de benefícios da execução penal compete ao Juiz da Vara de Execuções Penais. Trata-se, portanto, de tarefas distintas. Nada obsta a ponderação da reincidência no âmbito da execução penal do reeducando, ainda que não lhe tenha sido agravada a pena por esse fundamento, quando da prolação da sentença condenatória (RHC 168.942, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de janeiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora